Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-03.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002904-03.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY ARCANJO DE SOUZA - CPF: 550.302.971-20 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), GEYSA LAURA GOMES SILVA - CPF: 017.009.401-47 (APELANTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar extinta a execução de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial. A exequente sustenta que o contrato de honorários firmado com o embargante é certo, líquido e exigível, pois prevê pagamento com base no valor apurado na liquidação de sentença trabalhista, independentemente do recebimento efetivo do montante pelo cliente. O embargante alega excesso de execução, afirmando que o contrato ad exitum condiciona o pagamento ao resultado concreto obtido no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, apto a embasar a execução; (ii) determinar se o "proveito econômico" referido no contrato inclui valores ainda não recebidos pelo embargante no processo trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de honorários advocatícios “ad exitum”, por sua natureza, condiciona a exigibilidade do pagamento ao resultado efetivo obtido pelo cliente, sendo necessário que haja um proveito econômico concretamente percebido.

4. Embora o contrato preencha os requisitos de certeza e liquidez, a exigibilidade do título permanece condicionada ao recebimento

efetivo dos valores no processo trabalhista, conforme estipulado pela cláusula contratual.

5. O entendimento de que o "valor auferido" ou "proveito econômico" se refere apenas ao montante apurado em liquidação, sem que este tenha sido efetivamente recebido, resultaria em uma antecipação dos honorários, contrariando a natureza “ad exitum” do contrato.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, na rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da obtenção de resultado, o advogado tem direito ao arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, afastando-se o percentual integral previsto na cláusula de êxito.

7. Precedentes indicam que, em contratos “ad exitum”, a revogação do mandato permite ao advogado pleitear honorários proporcionais, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12%, com exigibilidade suspensa conforme art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O contrato de honorários advocatícios “ad exitum” constitui título executivo extrajudicial apenas quando o proveito econômico é efetivamente percebido pelo cliente, em conformidade com a condição estabelecida na cláusula de êxito.

2. Na ausência de recebimento efetivo, não há título executivo extrajudicial exigível, cabendo o arbitramento de honorários proporcionais em caso de rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, §11, 98, §3º, 784, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terc

STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GEYSA LAURA GOMES SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0002904-03.2020.8.11.0004, ajuizada por WESLEY ARCANJO DE SOUZA, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar extinta a execução, dada a inexistência de título executivo extrajudicial a escorar a pretensão deduzida. Por consequência, condenou a exequente/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (ID 247578677).

Irresignada, a exequente/embargada aduz que o contrato de honorários advocatícios firmados entre as partes é certo, líquido e exigível, uma vez que firmado sobre o valor bruto que viesse a ser auferido no feito, o que se deu com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo trabalhista.

Alega que restou estipulado entre as partes que a revogação do mandado judicial pelo “contratante” não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas.

Sustenta que a expressão “auferido no feito” constante no contrato, refere-se ao valor que fosse reconhecido no processo trabalhista, não o valor que a ser recebido no processo.

Defende que, no processo em questão, a liquidação de sentença foi efetuada na

data de 09/06/2016 , onde foi reconhecido o valor devido ao recorrido a importância de R$1.461.223,52, sendo este o valor auferido no feito pela contadoria do egrégio TRT-23 e, portanto, esse é o proveito econômico obtido, sendo esse equivalente ao proveito jurídico, materializado no valor total do direito que foi concedido por força de decisão judicial, conseguido por meio da atividade laboral da recorrente (ID 247578687).

O executado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 247578690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O processo envolve uma disputa sobre honorários advocatícios decorrentes de uma ação de execução de título extrajudicial, na qual Wesley Arcanjo de Souza (executado/embargante/apelado) interpôs embargos à execução contra Geysa Laura Gomes Silva (exequente/embargada/apelante). Wesley, em sua manifestação, questiona a validade e o valor dos honorários executados, alegando excesso de execução e que o contrato de prestação de serviços foi rescindido devido à inércia da apelante. Ele ainda alega que o contrato era de resultado (“ad exitum”) e, por isso, a exequente/embargada/apelante não teria direito a valores integrais de honorários, mas apenas um percentual parcial.

Devidamente intimada, a exequente/embargada/apelante ofereceu sua defesa, pugnando pelo afastamento da assinatura de duas testemunhas no contrato de honorários, refutou a ausência da memória de cálculo e, afirmou o direito ao recebimento do valor correspondente a 30% do valor obtido no processo (ID 247578650).

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar extinta a execução, dada a inexistência de título executivo extrajudicial a escorar a pretensão deduzida. Por consequência, condenou a exequente/embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (ID 247578677), sentença contra a qual a exequente/embargada/apelante se insurge.

Pois bem.

O contrato de honorários entre as partes estipula uma cláusula “ad exitum”, ou seja, que o pagamento dos honorários seria devido apenas com a obtenção de um resultado favorável ao cliente no processo trabalhista.

Por sua vez, a exequente/embargada/apelante sustenta que, mesmo em caso de revogação do mandato pelo cliente, o montante de honorários deve ser calculado

com base no valor apurado na liquidação de sentença, considerando-se este o “proveito econômico” a que teria direito, ainda que o executado/embargante/apelado não tenha recebido efetivamente o valor, pois o proveito econômico obtido não se relaciona diretamente com a quantia que o executado/embargante/apelado tenha efetivamente recebido, mas sim com o valor reconhecido como devido.

Ocorre que, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, o contrato de prestação de serviços advocatícios pode ser considerado título executivo extrajudicial quando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No presente caso, o contrato é documento certo e assinado, mas a exigibilidade do valor exequível depende da efetiva realização do "proveito econômico", já que a cláusula contratual prevê honorários “ad exitum”.

No entanto, verifica-se que o valor reconhecido na liquidação da sentença trabalhista ainda não foi efetivamente pago ao executado/embargante/apelado, tampouco houve a plena satisfação do crédito trabalhista. Logo, a exigibilidade do valor de honorários fica condicionada à efetiva percepção dos valores pelo executado/embargante/apelado no processo trabalhista.

Assim, o montante total que se encontra depositado em juízo, por si só, não representa "proveito econômico" efetivo e não pode ser considerado base para os honorários até que haja o recebimento integral.

Com efeito, a meu sentir, a cláusula de “valor auferido” no contrato deve ser interpretada considerando a finalidade do contrato “ad exitum”, que visa compensar a advogada, ora exequente/embargada/apelante, pelos valores concretamente obtidos pelo cliente na ação. O entendimento de que o “proveito econômico” ou “valor auferido” refere-se apenas ao montante apurado em liquidação sem efetivo recebimento resultaria em antecipação de honorários que, segundo o contrato, só são devidos com a concretização do resultado.

Outrossim, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Digo, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula “ad exitum” se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honorários pelos serviços até então prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao

argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao profissional da advocacia, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421

CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Assim, a sentença que extinguiu a execução, por entender que não há título executivo extrajudicial exigível, merece ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando, contudo, suspensividade da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024